Tribunal: TJMT
Processo: 1003733-70.2024.8.11.0086
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003733-70.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTOUCO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.946.339/0001-71 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILKER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 020.471.701-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CAMINHÃO UTILIZADO EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. INTERESSE PROCESSUAL. ART. 118, DO CPP. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de veículo apreendido em flagrante de tráfico de drogas [
811 tabletes de Skank (858,40 kg) e 20 tabletes de pasta base de cocaína (20,350kg
)]. Pleito defensivo que alega aquisição legítima do bem e desconhecimento do ilícito praticado, tendo em vista a alienação e arrendamento realizados a terceiros e alegado resolução tácita do contrato firmado entre as partes após a prática do ilícito.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido, considerando a alegada propriedade do recorrente e o interesse processual na manutenção da apreensão.

III. Razões de decidir:

1. A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, demonstração cabal da propriedade pelo reclamante e não sujeição do bem à pena de perdimento.

2. A restituição de coisas apreendidas em processos criminais está condicionada à ausência de dúvida quanto à propriedade, à licitude de sua origem e à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime. Quando a propriedade do veículo não tenha sido cabalmente comprovada nos autos, e haja dúvidas quanto à legitimidade do negócio jurídico alegado e a efetiva titularidade do bem no momento da apreensão de significativa quantidade de drogas, temerário que se atenda o pleito de restituição.

3. Havendo interesse processual na manutenção da apreensão do veículo, dada a fase inicial do processo principal e a possibilidade de perdimento como efeito de eventual condenação, não há falar-se em restituição do bem mediante condição de fiel depositário.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

“É incabível a restituição de veículo apreendido quando persistem dúvidas sobre a propriedade do bem e há interesse processual na manutenção da apreensão, especialmente em casos relacionados ao crime de tráfico de drogas, onde o perdimento é efeito possível da condenação”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 243, parágrafo único, da CF/88; arts. 118 e 120, do CPP; arts. 62 e 63 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp n. 2.123.500/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. em 12/03/2024, DJe de 15/03/2024. TJMT - 1000098-98.2024.8.11.0048, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024 e 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/05/2024, Data de Publicação: 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESTOUCO TRANSPORTES LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida, ao argumento de que o bem ainda interessa ao processo, podendo ser objeto de perdimento, julgou improcedente o pedido de restituição do veículo SCANIA R 560 A 6X4 EURO 6, modelo 2023/2024, cor vermelha, de placa RRZOG18, Renavan n. 01354980260, Chassi n. 9BSR6X400R4046122, que foi apreendido em decorrência da prisão em flagrante delito de
Wilker Silva De Oliveira,
nos autos de n. 1002677-02.2024.8.11.0086.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso aduzindo em suas razões (Id. 244052680) que o bem apreendido foi adquirido mediante financiamento legítimo, contudo, em razão de passar por dificuldade financeira, foi forçado a realizar a venda do aludido bem, mediante compromisso de que o comprador (Sr. Edison) iria quitar as parcelas vencidas e vincendas do financiamento.

Alega que por aguardar o desfecho de um processo junto
à
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), alusivo
à
obtenção do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), formalizou contrato de arrendamento com a empresa Tatyane Transporte e Logística Ltda, esta indicada pelo Sr. Edison. Contudo, não poderia prever que o veículo seria utilizado para atividades criminosas, vindo a saber da apreensão somente após ser intimado pela autoridade policial a prestar depoimento.

Aduz que diante dos atos ilícitos praticados pelo comprador e arrendatário do bem, houve resolução tácita do contrato firmado entre as partes, e que diante da ausência de retorno do comprador, para evitar a perda do bem, o apelante optou por refinanciar o aludido veículo.

Ressalta que sempre agiu de boa-fé e que não possui qualquer vínculo com o autor do crime de tráfico, o comprador ou a empresa arrendatária sendo que, demonstrada propriedade do bem, sua origem lícita e estando comprovada a ausência de interesse para a instrução processual, a restituição da coisa apreendida é medida que se impõe.

Com essas considerações, almeja a restituição do veículo apreendido ou, de forma alternativa, seja o apelante nomeado fiel depositário do bem, nos moldes do art. 120, § 4o, do CPP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a apreensão do veículo (Id. 244052684).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 230776679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

A questão dos autos não demanda maiores considerações.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença por não concordar com a improcedência do pedido de restituição do veículo de sua propriedade, o qual foi, supostamente, utilizado durante a prática criminosa por
Wilker Silva de Oliveira
, sendo apreendido pela equipe da PRF, transportando 811 tabletes de Skank, pesando 858,40 kg e 20 tabletes de pasta base de cocaína, pesando 20,350kg.

Consta que tramita ação penal para apuração dos fatos, sendo distribuída sob o n. 1003130-94.2024.8.11.0086, na qual houve o recebimento da denúncia e aguarda-se a apresentação de defesa prévia do acusado.

Ao negar a pretensão de restituição do bem, o Juízo de primeiro grau assim concluiu:

(...) entre as diligências a serem efetivadas no inquérito policial está a apreensão de objetos que tiverem relação com o fato criminoso.

Acerca das coisas apreendidas, o art. 118 do CPP dispõe que,
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
, sendo que o artigo 120 do mesmo códex dispõe que a restituição do bem somente poderá ser ordenada desde que não exista dúvida quanto ao direito do requerente
.

O art. 62,
caput
, da Lei no 11.343/06
, em relação às medidas judiciais constritivas de bens utilizados na prática dos crimes definidos na Lei de Tóxicos,
estabelece que

“
os veículos
, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza,
utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária
, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica”
.

De igual modo, o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243, da CF, e no art. 63, da Lei Antidrogas.

Com efeito, a partir de uma interpretação sistemática da norma penal,
conclui-se que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos
, a saber:
a) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP)
; b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo reclamante (artigo 120 do CPP)
e;
c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo 91, inciso II, do CP)
.

Assim,
a despeito do entendimento de que os bens utilizados como instrumento do crime não estariam sujeitos ao confisco se demonstrada a propriedade de terceiro de boa-fé, fato é que o requerente não comprova a propriedade do bem
.

Recai sobre o veículo em questão ônus de alienação fiduciária
, que tem por efeito transferir a propriedade do bem ao credor fiduciário,
permanecendo o devedor tão somente com a posse do veículo
. Além disso,
a propriedade de bens móveis se transmite com a tradição, de modo que o fato de o veículo estar registrado em nome do requerente, por si só, não comprova a sua propriedade, notadamente quando ele próprio admite que já vendeu o bem
(na verdade a posse que tinha)
a terceiro
.

Destarte,
além de o bem ainda interessar ao processo, podendo ser objeto de perdimento, é certo que o Requerente não ostenta a condição de proprietário do veículo para requerer a restituição
.

(...).

Portanto,
deve ser mantida a apreensão do bem até a prolação de sentença
. (grifos meus) (Id. 244052676).

O pleito recursal não comporta provimento.

O art. 120, do CPP, exige que para restituição de bens apreendidos deve estar clara a inexistência de dúvidas quanto ao direito do reclamante, vejamos:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
(grifos meus).

Ressai dos autos que o veículo apreendido foi objeto de negócio jurídico entabulado entre a apelante e a pessoa de Edson Lima de Araújo na data de 12/04/2024 (firma reconhecida em 22/05/2024), logo em seguida, arrendado na data de 28/05/2024 para a empresa Tatiane Transportes e Logística Ltda (Ids. 244052671 e 244052672).

Apesar de não haver indícios que levantem dúvidas acerca da boa-fé da apelante durante a realização do negócio jurídico, entendo que a propriedade do bem móvel não se comprovou de forma suficiente a viabilizar a restituição, conforme os motivos expostos na sentença prolatada.

No caso, conquanto juntado nos autos pagamento de parcela do arrendamento, o próprio apelante aduz que alienou o bem (houve tradição) e após a apreensão do veículo, simplesmente alega que houve resolução tácita do contrato firmado entre as partes, tendo ele refinanciado o aludido veículo. Contudo, não há prova nos autos nesse sentido, pois o espelho de contrato de alienação fiduciária é datado de 16/01/2024, antes mesmo dos fatos que resultou na apreensão do bem (Id. 244052669).

Consigno que em consulta aos autos de n. 1003130-94.2024.8.11.0086, extraio informação do Relatório n. 2024.12.7474 no sentido de que:

(...) a DERF identificou Araújo como
EDISON LIMA DE ARAUJO
, portador do CPF de n.o 144835678-45, o qual
foi intimado e prestou depoimento no formato audiovisual
. Na ocasião,
limitou-se a informar que não conhece Marcos Roberto Alves Estouco, bem como afirmou que não assinou o referido contrato e que nunca veio ao Mato Grosso. Alegou, também, há um tempo atrás alguém teria aberto uma conta em seu nome na cidade de Várzea Grande/MT
.” (Id. 16086625 – Pje 1o Grau) (grifos meus).

Portanto, o processo na origem se encontra em fase embrionária e os fatos narrados na exordial acusatória somente poderão ser esclarecidos durante a instrução processual. Não obstante as declarações extraídas daqueles autos colocam em dúvida o alegado pela ora apelante, o que remete ao acerto da improcedência prolatada na origem.

Com efeito, este Sodalício já decidiu no seguinte sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - PETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO [EM INQUÉRITO POLICIAL] - IMPOSSIBILIDADE - AUTOMÓVEL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SEMOVENTES ROUBADOS -
DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE
- RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “
Havendo dúvida em relação ao verdadeiro dono do veículo apreendido, revela-se defeso restituí-lo apenas com base nas informações contidas na prova documental apresentada, máxime porque, nesse caso, a propriedade se transfere com a simples tradição
. Eventual descumprimento das cláusulas contratuais pactuadas entre o recorrente e o réu denunciado pelo crime de estelionato deve ser decidido em ação própria no juízo cível [CPP, art. 120, § 4o], sendo obstado ao juízo criminal desfazer o negócio jurídico firmado e autorizar a restituição do veículo ao seu antigo proprietário.” (TJMT, Ap. 0002043-31.2020.8.11.0064). (N.U 1000098-98.2024.8.11.0048, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 06/08/
2024
, Publicado no DJE 12/08/
2024
) (grifos meus).

No mesmo sentido, a orientação da Corte Superior:

(...) 5.
‘A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário
, quanto à licitude de sua origem,
conforme as exigências postas nos arts. 120
e 121
do Código de Processo Penal,
independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória’ (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe de 29/03/2021). (...). (AgRg no AREsp n. 2.123.500/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. em 12/03/
2024
, DJe de 15/03/
2024
) (grifos meus).

Assim, visto à existência de dúvidas quanto à propriedade da apelante em relação ao bem móvel, inviável a restituição em seu favor.

Não fosse isso, bem consignou a sentença que o bem ainda interessa aos autos da ação penal n. 1003130-94.2024.8.11.0086 e como bem consignado no judicioso parecer ministerial:

É sabido que
os bens apreendidos em processo relativo a crime de tráfico de drogas são passíveis de confisco, sejam eles considerados instrumentos ou produto do crime
, de acordo com o que prevê o art. 243, parágrafo único da CF e o art. 60 e seguintes da Lei no 11.343/2006,
mesmo os de origem lícita, ao contrário do regime do Código Penal, em relação aos instrumentos, cujo art. 91, II, letra 'a' do Código Penal, só admite o perdimento daqueles cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.

No caso
, salvo melhor juízo,
o bem ainda interessa ao processo, posto que
a priori
, foi utilizado para transportar drogas
(811 (oitocentos e onze) pacotes de maconha pesando 858,05 kg e 20 (vinte) pacotes de pasta base de cocaína, pesando 20,35 kg),
devendo a restituição ser analisada à época da prolação da sentença, pois, assim, se sopesará com mais afinco as provas produzidas durante a instrução criminal, isto é, se a apelante, de fato, é terceira de boa-fé e legítima proprietária do veículo, bem como que não possui envolvimento com os fatos delituosos
.

Aliás,
consoante já decidiu este e. Tribunal
,
“
nas apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de veículos pertencentes a terceiros, inclusive de transportadoras, como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado
(TJMT, Ap 162264/2014),
como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal
(TJMT, Ap 2142/2018)”
(TJMT 10142256420218110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022).

Nesse contexto, sem descurar dos fundamentos do recurso, existentes dúvidas quanto ao veículo ser instrumento ou produto do crime de tráfico de drogas, o bem interessa ao processo, nos termos do art. 118 do CPP, não havendo ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto
(grifos meus) (Id. 244633161).

Portanto, entendo que a nomeação como fiel depositário requer a demonstração inequívoca de boa-fé e da sua propriedade.

A inteligência do art. 62, da Lei n. 11.343/06 determina que o veículo utilizado na prática dos ilícitos disciplinados na mencionada lei deve ficar sob a custódia da autoridade de polícia judiciária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA
. DECISÃO MANTIDA.
Se restar demonstrado que o bem apreendido na posse do réu interessa ao deslinde do feito, ainda que comprovada a sua propriedade pelo apelante, incabível a sua restituição antes de transitar em julgado a sentença final. Inteligência do artigo 118 do Código de Processo Penal
.
NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
.
O artigo 62 da Lei no 11.343/06 determina que o veículo utilizado para a prática dos ilícitos disciplinados nessa lei devem ficar sob a custódia da autoridade de polícia judiciária
. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA. Prejudicado o pedido de isenção das taxas inerentes à apreensão do veículo. PARECER ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO 51947413320248090051, Rel. Desa. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/
2024
) (grifos meus).

Apelação criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, ‘caput’, da Lei Federal n. 11.343, de 23.08.2006). Decisão com determinação de nomeação como fiel depositário de veículo usado para o transporte da droga apreendida. Insurgência ministerial. Pretensão de reforma da decisão em relação à nomeação para fiel depositário. Acolhimento.
Veículo apreendido em inquérito policial que apura a prática do crime de tráfico de drogas, mediante a utilização do bem. Transporte de vultuosa quantidade de drogas. Inviabilidade da restituição e da nomeação como depositário fiel. Inteligência do artigo 118 do Código de Processo Penal. Possibilidade de confisco, conforme prevê o artigo 243, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Destinação do veículo a ser decidida por ocasião da sentença. Disposição expressa no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006
. Recurso conhecido e provido. (TJPR 00006933520248160094, Rel. Humberto Goncalves Brito, 3a Câmara Criminal, j. em 25/07/
2024
, Data de Publicação: 30/07/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO PROLATADA NO INCIDENTE DE
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
- 1.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO PERTENCENTE AO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO PENAL EM TRÂMITE - VEÍCULO APARENTEMENTE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
- RISCO DE PERDIMENTO DO BEM, NOS TERMOS DO ART. 91, INC. II, DO CP C/C ART. 63, INC. I, DA LEI N.o 11.343/06 - 2.
REQUESTADA A NOMEAÇÃO DO RÉU COMO FIEL DEPOSITÁRIO - INVIABILIDADE
- AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO VEÍCULO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como é cediço,
a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal)
. No caso concreto, revela-se
incabível a restituição do bem ao recorrente, pois a ação penal em que se apura o cometimento do crime de tráfico de drogas encontra-se em curso e há possibilidade de se decretar o perdimento do veículo, de forma cogente, quando da prolação da r. sentença, porquanto apreendida substância ilícita no seu interior
. 2.
Não há se falar em nomeação do réu como fiel depositário do bem, pois ausente provas acerca do risco de perecimento do bem, além do que seria todo incongruente a devolução do veículo àquele que aparentemente se inclina ao cometimento de crime
. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002156-41.2020.8.11.0013, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/05/
2024
, Data de Publicação: 03/05/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS - OPERAÇÃO RED MONEY - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - NÃO ACOLHIMENTO - DÚVIDAS ACERCA DA IDONEIDADE DO DOMÍNIO DO BEM E QUANTO À LICITUDE DE SUA ORIGEM - NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO BEM - VEÍCULO ACAUTELADO PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.
A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada tanto à ausência de dúvida quanto à propriedade
e à licitude de sua origem,
à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime
.
Inviável a nomeação do requerente na condição de fiel depositário do veículo apreendido se não demonstrado o risco de perecimento ou depreciação iminente do bem, mormente porque foi acautelado pela Polícia Judiciária Civil
. (TJMT - APR: 10116326220218110042, Rel. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2023, Data de Publicação: 14/04/2023) (grifos meus).

No caso, verifico que o bem foi depositado e está sob guarda de ILDO ADEMIR FACCIO que aceitou o encargo (Id. 160858335 – PJe 1o Grau), não havendo nos autos comprovação de que o bem móvel estaria exposto a condições ambientais que possam causar sua deterioração e depreciação econômica.

Diante desse quadro a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Estouco Transportes Ltda
, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum (MT), por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024